Tribunal: STJ
Processo: 0442755-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051273 - MT(2025/0442755-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THAIS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR. DOMICILIAR.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182/STJ.
1. O presente agravo regimental encontra-se dissociado dos fatos, pois não
se deixou de conhecer do
em razão de pendência de julgamento de
writ
mérito no
impetrado na origem. Não há, portanto, que se falar
habeas corpus
em superação da Súmula n. 691/STF.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento
do agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182 do STJ.
3. No mais, a decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de
entorpecentes apreendidos (559,66g de cocaína e 10.738,38g de maconha),
além de outros elementos como balanças de precisão, anotações de
contabilidade do tráfico e materiais para acondicionamento de drogas. Foi
também destacado que a paciente integra organização criminosa
estruturada e perigosa.
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças
menores de 12 anos é possível, conforme entendimento do STF no HC
coletivo n.
exceto em casos de crimes cometidos com violência
143.641/SP,
ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas.
5. No caso concreto, a agravante foi acusada de integrar organização
criminosa (Comando Vermelho), o que afasta a aplicação do entendimento
do STF. Ademais, o menor reside com os avós maternos e não na
companhia da mãe.
6. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54106952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 489fe587-e723-4d5d-94f7-784c6b5e09fb

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 489fe587-e723-4d5d-94f7-784c6b5e09fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051273 - MT (2025/0442755-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THAIS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR. DOMICILIAR. FUNDAMENTOS
INATACADOS. SÚMULA N. 182/STJ.
1. O presente agravo regimental encontra-se dissociado dos fatos, pois não se
deixou de conhecer do
em razão de pendência de julgamento de mérito no
writ
impetrado na origem. Não há, portanto, que se falar em
habeas corpus
superação da Súmula n. 691/STF.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182 do STJ.
3. No mais, a decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes
apreendidos (559,66g de cocaína e 10.738,38g de maconha), além de outros
elementos como balanças de precisão, anotações de contabilidade do tráfico e
materiais para acondicionamento de drogas. Foi também destacado que a
paciente integra organização criminosa estruturada e perigosa.
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças
menores de 12 anos é possível, conforme entendimento do STF no HC coletivo
n. 143.641/SP, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave
ameaça, ou em situações excepcionalíssimas.
5. No caso concreto, a agravante foi acusada de integrar organização
criminosa (Comando Vermelho), o que afasta a aplicação do entendimento do
STF. Ademais, o menor reside com os avós maternos e não na companhia da
mãe.
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53737274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 47e7b308-1a48-4314-b17e-f0cd7cd24590

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra através da
qual deneguei o
impetrado em favor de THAIS DA SILVA GUIMARÃES.
habeas corpus
Infere-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 23/8/2025
pela suposta prática de crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da
e
Lei n. 11.343/2006
art. 2 o da
A custódia foi convertida em preventiva.
Lei 12.850/2013.
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada.
writ
No STJ, alegou a defesa que a segregação processual está desprovida de
fundamentação idônea, nos termos do que determina o
do CPP e do
art. 312
art. 93,
IX, da Constituição Federal, pois apoiada na gravidade abstrata do delito e em
argumentos genéricos, sem demonstração do
.
periculum libertatis
Disse, ainda, que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade
aptos a justificar a prisão.
Destacou as condições pessoais favoráveis da paciente, pleiteando a
substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas.
Aduziu que a paciente tem 1 filho menor de idade, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318 do CPP.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 236/248, deneguei a ordem, motivando o
presente agravo regimental
Em suas razões, sustenta, mais uma vez, a possibilidade de "substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de 04 filhos
menores de idade, com predicados pessoais favoráveis, e crime praticado sem
violência ou grave ameaça, tudo em consonância com o disposto no artigo 318, inciso
" (e-STJ fl. 256).
V do CPP e Jurisprudência do STF e desta Corte Especial
Pugna pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito à
apreciação da turma julgadora, com a concessão da prisão domiciliar.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA53737274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 47e7b308-1a48-4314-b17e-f0cd7cd24590

Incialmente, destaco que o presente agravo regimental encontra-se dissociado
dos fatos, pois não se trata de
do qual não se conheceu em razão de pendencia de
writ
julgamento de mérito no
no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Não há,
habeas corpus
portanto, que se falar em superação da Súmula n. 691/STF.
No mais, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão
agravada, que merece ser mantida na íntegra.
Como bem mencionei no
recorrido
decisum
, a segregação preventiva encontra-
se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta
da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido, aproximadamente
559,66g (quinhentos e cinquenta e nove gramas e sessenta e seis centigramas de
cocaína, distribuídas em 10 porções, e 10.738,38g (dez quilos, setecentos e trinta e oito
gramas e trinta e oito centigramas de maconha, fracionadas em 54 porções. Foram
igualmente apreendidas três balanças de precisão, um caderno contendo anotações da
contabilidade do tráfico e plásticos comumente utilizados para o acondicionamento de
entorpecentes.
Tais argumentos têm sido admitidos como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da custódia cautelar.
Ressaltaram, ainda, o fato de ser a paciente integrante de organização
estruturada e altamente perigosa, denominada Comando Vermelho.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
" (STF, Primeira Turma, HC n.
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
.
20/2/2009)
Entendi, ainda, não ser a hipótese de substituição da preventiva por
domiciliar, pois consta dos autos que, "tanto na delegacia quanto na audiência de
custódia, a paciente declarou que seu filho [com quase 6 anos de idade] reside com
os avós maternos, e não em sua companhia. Além disso, a diligência realizada pela
polícia em sua residência, durante o período noturno, não identificou a presença de
qualquer criança no local, o que confirma a afirmação de que o menor não convive
" (e-STJ fl. 39).
com a paciente
Conclui que a condição de mãe de criança menor de 12 anos não gera
automaticamente o direito à prisão domiciliar; é imprescindível demonstrar a ausência
de suporte familiar, o que não foi comprovado, sendo a criança assistida pelos avós
maternos.
No presente recurso, contudo, a defesa, além de invocar a
limita-se a sustentar a
Súmula n. 691/STF,
possibilidade de "substituição da prisão
Documento eletrônico VDA53737274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 47e7b308-1a48-4314-b17e-f0cd7cd24590

preventiva por prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de 04 filhos menores
de idade, com predicados pessoais favoráveis, e crime praticado sem violência ou
grave ameaça, tudo em consonância com o disposto no artigo 318, inciso V do CPP e
"
Jurisprudência do STF e desta Corte Especial
Como se pode observar, as razões do agravo regimental não se voltam
contra o motivo da denegação do
, o que inviabiliza a apreciação do
habeas corpus
recurso, devido à não impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada,

nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
art. 1.021,
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, que manteve a prisão preventiva da agravante, acusada de
integrar e liderar organização criminosa, tráfico interestadual de entorpecentes,
comércio ilegal de armas de fogo, uso de documento falso e lavagem de
dinheiro.
2. A defesa alegou a falta de fundamentação para a manutenção da prisão
preventiva e a necessidade de substituição por prisão domiciliar, em razão de a
agravante ser mãe de criança menor de idade, além de apontar excesso de
prazo para a formação da culpa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando sua
condição de mãe de criança menor de idade e a alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n.
143.641/SP, estabeleceu que a substituição da prisão preventiva por domiciliar
é possível para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças,
exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou em
situações excepcionalíssimas.
5. No caso concreto, o acórdão de origem destacou que a agravante lidera
organização criminosa e cometeu crimes graves em sua residência
(organização criminosa qualificada, tráfico de drogas qualificado e lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores), onde reside seu filho, afastando a
aplicação do entendimento do STF.
6. A ausência de impugnação específica da decisão agravada, em afronta ao
princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53737274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 47e7b308-1a48-4314-b17e-f0cd7cd24590

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para
mães de crianças menores é possível, exceto em casos de crimes cometidos
com violência ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas. 2. A
ausência de impugnação específica da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmula 182 do STJ.
art. 319;
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC 148.956
23/2/2018;
/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
..
7/4/202.
(AgRg no HC n. 971.942/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
13/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE FILHO MENOR DE 12 ANOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS
CAPAZES
DE
ALTERAR
O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE FIRMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa de Ranielle Pereira da Silva contra
decisão que denegou habeas corpus, pleiteando prisão domiciliar por ser mãe
de criança menor de 12 anos, com base no artigo 318, V do CPP, artigo 117, III
da LEP e no HC coletivo 143.641/SP do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão
domiciliar a mãe de menor de 12 anos, condenada por roubo com violência ou
grave ameaça.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não foi conhecido por não apresentar novos
argumentos capazes de alterar a decisão anterior, conforme súmula 182 do
STJ.
4. A jurisprudência do STJ permite prisão domiciliar a mães de menores de 12
anos, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça,
o que não é o caso.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o crime de roubo foi cometido com
violência, impedindo a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53737274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 47e7b308-1a48-4314-b17e-f0cd7cd24590

(AgRg no HC n. 886.694/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.

Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 47e7b308-1a48-4314-b17e-f0cd7cd24590

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.273 / MT
Número Registro: 2025/0442755-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10242290820258110015 10296181920258110000 10358054320258110000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: THAIS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
CORRÉU
: WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THAIS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54083472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 1bd31b5c-5190-4620-813b-cb82879ccc71

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 1bd31b5c-5190-4620-813b-cb82879ccc71